Tribunal: TJSP
Processo: 2117435-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS A CARGO DA RÉ, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR (INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA) – INSURGÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – INVERSÃO AFASTADA - REQUERIMENTO DE PERÍCIA FEITO POR AMBAS AS PARTES - RATEIO ARTIGO 95 DO CPC - RECURSO PROVIDO